Tribunal: STJ
Processo: 5000368-34.2020.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851088 - MS (2025/0037143-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: LORRAINY FERREIRA ALVES
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUILHERME VELOSO TEIXEIRA - MG079638
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 110f036f-81cb-4049-a8ec-15a45229d798

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851088 - MS (2025/0037143-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: LORRAINY FERREIRA ALVES
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GUILHERME VELOSO TEIXEIRA - MG079638
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
A. contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais proposta por LORRAINY FERREIRA ALVES contra ERBE INCORPORADORA
037 S.A.
: julgou extinta a ação. (e-STJ Fls. 597)
Sentença
Documento eletrônico VDA49968606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:22
Código de Controle do Documento: 8fdad568-6325-4a80-9b86-b2c03d9b5ae8

: deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. Caracteriza-se o interesse
de agir, figurado no art. 3o, CPC, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário,
para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou
legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser
primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da lesão
arguida na inicial. In casu, busca a parte autora o ressarcimento de valores a que
entende fazer jus, em razão da constatação de vícios construtivos em imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida, conforme a prefacial. Em se tratando o contrato
de mútuo habitacional, de documento comum, de modo que se a autora, parte
vulnerável no processo, alegar a dificuldade na sua obtenção, se mostra possível a
determinação para que a ré promova a sua juntada. Assim, o documento requerido
pelo Juiz a quo não é necessário para a propositura da presente ação, uma vez que
o mesmo poderá ser juntado pela CEF por ocasião da contestação. Em razão da
garantia da inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal, o acesso ao Judiciário para pleitear a indenização por danos
decorrentes de vícios de construção não pode ser obstado somente porque a parte
autora não buscou a priori obter, na esfera administrativa, tal ressarcimento. O
requerimento administrativo, embora necessário, pode ser suprido por qualquer
comunicação sobre os vícios construtivos, ou seja, prescinde de rigor formal, bem
como pela eventual oposição da parte contrária do pedido indenizatório.
Precedentes do C. STJ. Apelação provida. Sentença anulada. (e-STJ Fls. 748)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ Fls. 820)
: alega violação dos arts. 17, 319, IV, 1.022, II e §único,
Recurso especial
II, 489, §1o, IV, todos do CPC. Além do pedido de reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional, a parte agravante sustenta em seu recurso especial que
houve inépcia da petição inicial por falta de especificação dos pedidos e ausência
de interesse de agir devido à falta de tentativa de resolução administrativa. (e-STJ
Fls. 832-846)
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 1070)
: A agravante alega que a decisão monocrática não
Agravo Interno
abordou as particularidades da relação jurídica nos autos, justificando a reforma
do acórdão e o reestabelecimento da sentença de piso. Argumenta que houve
negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração não foram
devidamente analisados, e que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Súmula 7/STJ, já que o recurso especial trata de matéria estritamente jurídica.
Alega ainda que a petição inicial é genérica e não especifica os vícios de
Documento eletrônico VDA49968606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:22
Código de Controle do Documento: 8fdad568-6325-4a80-9b86-b2c03d9b5ae8

construção, e que não houve comprovação de tentativa de resolução
administrativa, o que caracteriza ausência de interesse processual. (e-STJ Fls. 1074-
1079)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. ausência de negativa de prestação jurisdicional e
ii. Súmula 7/STJ.

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, constata-se que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. A parte agravante alega que a negativa de prestação jurisdicional
advém do não pronunciamento acerca da necessidade de apresentação de
documentos para comprovar a recusa administrativa e a comunicação dos vícios
de construção à CEF.
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que:

“Em se tratando o contrato de mútuo habitacional, de documento
comum, de modo que se a autora, parte vulnerável no processo, alegar a
dificuldade na sua obtenção, se mostra possível a determinação para que a ré
promova a sua juntada.” (e-STJ Fls. 752)
“Compulsando os autos verifica-se que a autora apelante promoveu a
notificação extrajudicial das apeladas (ID 278693773).” (e-STJ Fls. 755)

Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. Assim, o Tribunal de origem,
embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou da questão
referente à necessidade de apresentação de documentos e comunicação dos
vícios de construção sob viés diverso daquele pretendido por ERBE
INCORPORADORA 037 S.A., fato que não dá ensejo à oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA49968606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:22
Código de Controle do Documento: 8fdad568-6325-4a80-9b86-b2c03d9b5ae8

declaração. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
alegações consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Outrossim, quanto à alegação da parte agravante, persiste o óbice
imposto pela Súmula 7 do STJ.

O acórdão consignou expressamente acerca de que restou comprovada
a condição de mutuária e que procedeu à comunicação dos vícios a fim de alcançar
a conclusão a que chegou no acórdão vergastado.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório.
A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

Portanto, os documentos colacionados comprovam que a parte autora
celebrou contrato de financiamento de imóvel integrante do Programa Minha Casa
Minha Vida, além de ter demonstrado que comunicou à CEF a existência de vícios
de construção. Por isso, é desprovida de fundamento jurídico a sentença que não
reconhece essa documentação para ao menos dar suporte ao interesse de agir
necessário ao processamento do feito judicial. (e-STJ Fl. 756)

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49968606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:22
Código de Controle do Documento: 8fdad568-6325-4a80-9b86-b2c03d9b5ae8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.088 / MS
Número Registro: 2025/0037143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003683420204036003
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: LORRAINY FERREIRA ALVES
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GUILHERME VELOSO TEIXEIRA - MG079638
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: LORRAINY FERREIRA ALVES
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
Documento eletrônico VDA50972095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d4eb8ced-9267-4ea2-a478-039a61e21ce4

GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - MS015683A
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GUILHERME VELOSO TEIXEIRA - MG079638
RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA011163
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:36
Código de Controle do Documento: d4eb8ced-9267-4ea2-a478-039a61e21ce4